Tribunal: TJPA
Processo: 0805245-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805245-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ESTHER MEL SOUZA DOS SANTOS, JANE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM AUTISMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Unimed Nacional contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinou o fornecimento de terapias multidisciplinares a menor com diagnóstico de transtorno do espectro autista e retardo mental moderado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 60.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão:
(I) verificar a legitimidade passiva da Unimed Nacional, diante da alegação de autonomia das cooperativas do sistema Unimed;
(II) analisar a adequação da multa cominatória arbitrada para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cooperativas do sistema Unimed, apesar de formalmente autônomas, compartilham marca, rede de atendimento e intercâmbio nacional, gerando legítima expectativa de unicidade institucional para o consumidor, o que autoriza a responsabilização solidária com base na teoria da aparência.
4. A responsabilidade subsidiária, nos termos do art. 28, § 2º, do CDC, não foi objeto de deliberação no juízo de origem, sendo incabível sua análise por este colegiado para evitar supressão de instância.
5. A multa cominatória fixada na origem mostra-se proporcional e adequada diante da urgência da prestação de saúde, da hipervulnerabilidade da autora e da resistência injustificada da parte requerida, sendo medida coercitiva legítima e reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. As cooperativas do Sistema Unimed, embora juridicamente autônomas, respondem solidariamente entre si com base na teoria da aparência e nos princípios da boa-fé e da confiança.
2. A multa cominatória arbitrada em tutela de urgência deve ser mantida quando proporcional à gravidade do direito tutelado e à resistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 300, 537 e 932, IV e VIII; CDC, arts. 6º, VI e VII; 14 e 28, § 2º; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no REsp 2037309/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJPA, AI 2018.00442434-08.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805245-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA: E. M. S. D. S. representada por sua genitora J. S. D. S.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 26561906, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de E. M. S. D. S. representada por J. S. D. S., mantendo a decisão de origem que concedeu a tutela de urgência, restando a ementa do
decisum
assim redigida:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS UNIMEDS. TEORIA DA APARÊNCIA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed contra decisão liminar proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária do plano de saúde, que determinou o fornecimento de terapias multidisciplinares diante de diagnóstico de transtorno do espectro autista e retardo mental moderado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 60.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda ajuizada por beneficiária vinculada à Unimed Belém, diante da autonomia das cooperativas, bem como se é possível a redução da multa cominada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed compartilham marca única, operam em rede interligada com intercâmbio nacional e criam, ao consumidor, legítima expectativa de unicidade institucional, o que atrai a aplicação da teoria da aparência e o reconhecimento da responsabilidade solidária.

4. A multa diária fixada na origem revela-se proporcional e adequada à garantia do cumprimento da obrigação, tendo em vista a natureza do direito tutelado (saúde de criança com autismo) e a capacidade econômica da agravante.

5. Inviável o acolhimento de pedido subsidiário de responsabilidade também subsidiária com base no art. 28, § 2º, do CDC, por não ter sido objeto de deliberação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed, embora formalmente autônomas, respondem solidariamente pelas obrigações perante o consumidor, com fundamento na teoria da aparência e nos princípios da boa-fé e da confiança. 2. A fixação de multa diária para compelir plano de saúde ao fornecimento de tratamento médico prescrito, quando proporcional e razoável, deve ser mantida.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, II, e 1.019, I; CDC, art. 28, § 2º; Lei 9.656/98, art. 35-G.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJPA, AI 2018.00442434-08; TJPA, Ap Cív 08057067920208140028.

Em suas
razões de Agravo Interno
, sob o Id. 27207857, a agravante reitera sua ilegitimidade para figurar na ação originária, pois a beneficiária do plano de saúde é vinculada à Unimed Belém, e não à Unimed Nacional, cooperativas juridicamente autônomas e sem relação societária entre si. Ressalta que a decisão agravada impõe à ora recorrente obrigação sem respaldo contratual, gerando risco financeiro e assistencial indevido, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da tutela antecipada.

Ainda que se cogitasse eventual vínculo entre as operadoras, aduz que a responsabilidade da Agravante seria apenas subsidiária, nos termos do art. 28, §2º, do CDC, destacando a plena capacidade operacional da Unimed Belém. Por fim, impugna a multa diária de R$ 500,00, por considerá-la desproporcional e onerosa.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno com a reforma da decisão monocrática, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, alternativamente, a modulação da multa fixada.

Contrarrazões
sob Id. 27891746, onde a agravada defendeu a responsabilidade solidária das cooperativas do sistema, apontando, com isso, o acerto da concessão da tutela de urgência e a inaplicabilidade do efeito suspensivo, pois o risco de dano recai sobre a menor.

Por fim, requereu o desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

A insurgência da agravante volta-se contra decisão monocrática que, ao apreciar o agravo de instrumento anteriormente interposto, manteve a decisão do juízo de primeiro grau, a qual determinou o fornecimento de terapias multidisciplinares prescritas a menor portadora de transtorno do espectro autista e retardo mental moderado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 60.000,00.

A agravante insiste, em suma: (i) em sua ilegitimidade passiva, porquanto a beneficiária seria vinculada apenas à Unimed Belém, e não à Unimed Nacional; (ii) subsidiariamente, no reconhecimento de responsabilidade meramente subsidiária, com fundamento no art. 28, § 2º, do CDC; e (iii) na redução da multa diária arbitrada.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Assim como destacado na decisão agravada, o sistema Unimed é composto por uma complexa rede de cooperativas médicas que, embora formalmente autônomas, atuam sob uma identidade corporativa única, com compartilhamento de marca, sistema de intercâmbio nacional e publicidade uniforme. A jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de reconhecer que tal estrutura induz o consumidor a crer estar diante de uma só entidade, o que legitima a aplicação da Teoria da Aparência, impondo-se a responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do sistema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE . COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE . SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia) .
2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" ( AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).
3 . A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 4. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes . 5. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2037309 SP 2022/0349985-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

No mesmo sentido, cito outro julgado deste Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE . SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, manteve a determinação proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para impor, solidariamente com outras cooperativas do Sistema Unimed, o dever de garantir o atendimento integral a beneficiários da Unimed Rio por meio da rede credenciada da Unimed Belém . A agravante sustenta ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de rede própria e inexistência de vínculo com os consumidores, além de questionar a validade da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida pelo relator com base em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva à luz da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed; (iii) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra amparo legal no art. 932, IV e VIII, do CPC, bem como em jurisprudência dominante desta Corte e do STJ, estando também autorizada pelo regimento interno do tribunal, nos moldes da Súmula 568 do STJ.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que, embora as cooperativas do Sistema Unimed possuam personalidades jurídicas autônomas, atuam sob identidade visual única e em regime de intercâmbio, gerando no consumidor a legítima expectativa de cobertura nacional, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência e enseja responsabilidade solidária.

A alegação de ausência de rede própria ou vínculo contratual direto não afasta a legitimidade da agravante, pois o sistema de intercâmbio presume atendimento recíproco entre as cooperativas, nos moldes do entendimento consolidado em precedentes como o REsp 1 .665.698/CE e o REsp 1.377.899/SP .

A medida liminar concedida no juízo de origem atende aos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito à saúde dos beneficiários e o perigo de dano irreparável, notadamente nos casos envolvendo pacientes com enfermidades graves, como câncer.

A tutela de urgência é reversível e visa preservar a continuidade de serviço essencial, não podendo ser obstada por disputas internas entre as cooperativas ou ausência de contraprestação contratual imediata, sob pena de violação aos direitos do consumidor.

A jurisprudência é uníssona em reconhecer que o direito à assistência médica não pode ser restringido em razão da autonomia interna das cooperativas, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante é válida e atende aos requisitos legais previstos no art. 932, IV e VIII, do CPC .

A Central Nacional Unimed integra, para fins de responsabilidade civil, o Sistema Unimed, respondendo solidariamente com outras cooperativas pela falha na prestação de serviços médicos, com base na Teoria da Aparência.

A ausência de rede própria ou contrato direto com o consumidor não afasta a legitimidade passiva da cooperativa quando há identidade de marca e atuação em rede nacional.

A tutela de urgência é cabível quando presente o risco de dano irreparável à saúde, especialmente nos casos que envolvem pacientes com doenças graves, sendo a medida reversível e amparada pelo art. 300 do CPC .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII, e art. 170, V; CPC, arts. 300 e 932, IV e VIII; CDC, arts . 6º, VI e VII, e 14; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.665 .698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23 .05.2017; STJ, REsp nº 1.377.899/SP, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.12 .2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1281976/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11 .09.2018; TJPA, AI nº 2018.00442434-08, Rel. Des . José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.02.2018 .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

[...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08151305920258140000 30191214, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Portanto, neste momento processual, não há como se afastar a legitimidade da agravante para integrar o polo passivo.

Quanto à assertiva lançada pela parte agravante no sentido de que sua responsabilidade no feito seria meramente subsidiária, cumpre renovar o entendimento de que referida matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo, razão pela qual se revela juridicamente inviável sua análise direta por este órgão colegiado, sob pena de configuração de indevida supressão de instância, conduta expressamente vedada pelo ordenamento processual pátrio.

Por mais que se invoque o disposto no art. 28, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, a apreciação judicial de eventual responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes de grupo econômico, por si só, demanda a formação do contraditório e a instrução adequada nos autos originários, de modo que a sua deliberação originária por esta instância revisora constituiria manifesta inversão do devido trâmite procedimental.

No tocante à multa cominatória (astreinte) arbitrada pelo juízo de origem, fixada no valor de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 60.000,00, entendo que a medida reveste-se de proporcionalidade, adequação e razoabilidade, considerando a natureza do bem jurídico tutelado – o direito fundamental à saúde de menor hipervulnerável com necessidades especiais –, bem como o comportamento da parte ré em negar a efetividade do tratamento recomendado por profissional habilitado.

Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, a multa cominatória tem por escopo não a punição, mas a coerção do devedor ao adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. Seu caráter é essencialmente instrumental, servindo como reforço da tutela específica. Vejamos o teor normativo:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Em casos análogos, os tribunais superiores têm assentado que a fixação da multa diária deve guardar pertinência com a urgência da tutela e com a capacidade econômica do obrigado, o que se verifica no presente feito. A jurisprudência do STJ reconhece:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ SUSPENDESSE A COBRANÇA DE TELEFONEMAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA . ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art . 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
3 . O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).
4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente . 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva ( NCPC, arts. 5º e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado nº 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF . 6. Na hipótese, levando-se em consideração, por um lado, a recalcitrância do devedor (que continuou promovendo as cobranças indevidas) e, por outro, o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável reduzir a condenação da multa coercitiva para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigidos monetariamente desde a data da intimação para o cumprimento da obrigação fixada pela decisão que deferiu os efeitos da tutela e escoado o prazo de 72 horas da intimação. 7 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1549592 MA 2019/0215883-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2020)

No caso sub examine, a autora, uma criança com severo comprometimento cognitivo e psicomotor, depende de terapias especializadas contínuas para minimizar os impactos de seu quadro clínico. O retardo no início ou continuidade dessas terapias pode agravar de forma irreversível suas limitações, o que justifica a imposição de multa suficiente para desestimular a resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Além disso, a própria redação da decisão agravada previu um limite razoável à sanção (R$ 60.000,00), evidenciando prudência do juízo de origem e afastando qualquer caráter confiscatório da medida. Ressalte-se que a multa é reversível e passível de revisão posterior, conforme as circunstâncias da causa, o que reforça a sua constitucionalidade e aderência aos princípios da proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, não se vislumbra qualquer excesso ou desproporcionalidade na medida imposta, sendo indevido o acolhimento do pedido de minoração formulado pela agravante.

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/11/2025